Tribunal: TJDFT
Processo: 0704187-83.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDENAÇÃO CONFORME PLANILHA DE DÉBITO ATUALIZADA. COBRANÇA DE PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE.

1. A condenação ao pagamento das taxas condominiais deve ser feita conforme a planilha de débito atualizada apresentada pelo autor, podendo ser incluídas na condenação as prestações que se vencerem até o efetivo pagamento.

2. Em se tratando de obrigações de trato sucessivo, nos termos do art. 323, do CPC, as taxas condominiais vincendas devem ser incluídas na condenação, até a satisfação total da obrigação, em homenagem ao princípio da economia processual.

3. Apelo parcialmente provido.